Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701097-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: PATRICIA MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDO DE MAGALHÃES SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 13749829 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará que determinou a entrega de diversos bens listados pelo o ofensor. A sinopse dos fatos pode ser extraída do seguinte trecho das razões recursais: “A magistrada de origem lavrou Decisão Interlocutória (ID. 49862768) determinando a entrega dos bens solicitados. A agravada combateu tal decisão por simples petição, que foi recebida como pedido de reconsideração. O pedido foi deferido, onde a Magistrada proferiu outra Decisão Interlocutória em sentido contrário a primeira (ID. 51321830). Não bastasse, além de ter deferido o pedido de entrega dos bens pessoais na primeira Decisão Interlocutória (ID. 49862768), a segunda Decisão Interlocutória (ID. 51321830) anunciou que se o agravante pedisse os bens, seria penalizado como litigância de má-fé, o que revela total contradição” (ID 13749816 - Pág. 6). Inconformado, o agravante requer o provimento do recurso para anular a r. decisão, restabelecendo a eficácia da Decisão Interlocutória anterior, com a consequente devolução do mandado de busca e entrega de bens ao Insigne Oficial de Justiça para cumprimento. O Serviço de Autuação de Processos Originários lavra certidão nos autos alegando “dúvidas acerca da competência regimental do presente processo” (ID 13849944 - Pág. 1) por se tratar de decisão do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. É o relatório. A competência para julgar recurso de decisão proferida no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher – que têm competência cível e criminal - é definida em razão da natureza da decisão. Com efeito, esse é o posicionamento da eg. Corte: “1. Para averiguar a competência recursal de decisão proferida em ação em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, faz-se necessário averiguar a natureza da questão impugnada. 1.1. A questão discutida nos autos limita-se à fixação de alimentos em desfavor do genitor. Assim, deve ser processada e julgada por uma das Turmas Cíveis deste Tribunal” (Acórdão 1181071, 07050191320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019). No caso, o conteúdo da decisão ostenta natureza patrimonial e cível. Logo, reconheço a competência da Turma Cível para conhecer do presente recurso. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator